Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-55.2024.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001047-55.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ISALTINA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 002.468.811-86 (APELADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), KSK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (APELANTE), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE
(S):

KSK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO
(S):

ISALTINA FRANCISCA DA SILVA

E M E N T A
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE VENDA DE COTA CONTEMPLADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TEMA 312 DO STJ. DEDUÇÕES CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio, restituição imediata de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento decorrente de promessa de venda de cota contemplada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) aferir a existência de vício de consentimento por suposta promessa de venda de cota contemplada, a justificar a anulação do contrato e a restituição imediata e integral dos valores pagos; (ii) caso afastado o vício, definir as regras para a restituição das parcelas ao consorciado desistente, incluindo o momento da devolução e as deduções cabíveis (taxa de administração, seguro, cláusula penal e fundo de reserva); e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de vício de consentimento por propaganda enganosa carece de verossimilhança e substrato probatório mínimo, mormente quando o acervo documental é frágil e a narrativa autoral se mostra contraditória e desprovida de elementos concretos que a sustentem.

A validade do negócio jurídico é corroborada pela existência de cláusula contratual expressa, redigida com destaque, informando a inexistência de comercialização de cotas contempladas, e por gravação de chamada de pós-venda na qual a consumidora, de forma inequívoca, confirma a ciência sobre as regras de contemplação por sorteio ou lance e nega ter recebido promessa de prazo para a liberação do crédito.

Acolher a tese de nulidade implicaria violação ao princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos, notadamente a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), chancelando-se o benefício da própria torpeza.

Afastada a nulidade do contrato por vício de consentimento, a rescisão opera-se por desistência voluntária da consorciada, devendo a restituição dos valores pagos observar a sistemática prevista na Lei n. 11.795/2008 e no Tema 312 do STJ, ou seja, em até 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo, e não de forma imediata.

É lícita a retenção da taxa de administração, porém, de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo, sendo abusiva a sua retenção integral do montante eventualmente antecipado. Igualmente legítima é a retenção dos prêmios de seguro proporcional, pois a cobertura esteve vigente durante a participação da consorciada.

A cobrança de cláusula penal compensatória está condicionada à comprovação, pela administradora, do efetivo prejuízo causado ao grupo pela desistência do consorciado, ônus do qual não se desincumbiu. O fundo de reserva, por sua natureza, deve ser restituído ao final do grupo, caso haja saldo positivo.

Inexistindo ato ilícito praticado pela administradora, que cumpriu o seu dever de informação, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais, porquanto ausente um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de vício de consentimento fundada em promessa de cota contemplada não prevalece quando a consorciada, em chamada de verificação, confirma estar ciente das formas de contemplação (sorteio ou lance) e o contrato contém cláusula destacada e inequívoca sobre a não comercialização de cotas com contemplação antecipada, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
). 2. Em contratos de consórcio celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, a restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, conforme tese firmada no Tema 312 do STJ. 3. É legítima a retenção proporcional da taxa de administração e dos prêmios de seguro pagos pelo consorciado desistente, mas a dedução da cláusula penal exige prova do prejuízo ao grupo, e eventual saldo do fundo de reserva deve ser rateado entre todos os participantes ao final. 4. A ausência de comprovação de ato ilícito por parte da administradora de consórcios afasta o dever de indenizar por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KSK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO
(S):

ISALTINA FRANCISCA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
. contra a sentença proferida na
Ação de Reparação por danos materiais e morais
n. 1001047-55.2024.8.11.0038 ajuizada por
ISALTINA FRANCISCA DA SILVA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a nulidade do Contrato n. 288.320; (ii) condenar a requerida a restituir, de forma imediata e integral, o valor remanescente de R$18.565,67, a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento (04/11/2020) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor total da condenação.

Narra a recorrente que a apelada celebrou contrato de consórcio para obtenção de carta de crédito no valor de R$200.000,00, pagando R$19.273,25 a título de primeira parcela e adiantamento de taxa de administração.

Relata que a apelada ajuizou a ação sob a alegação de que lhe foi prometido um financiamento com crédito contemplado.

Registra que, embora tenha contestado o feito e juntado provas da regularidade da contratação, o magistrado de primeiro grau julgou a demanda procedente, condenando-a à restituição imediata dos valores e ao pagamento de danos morais.

Inconformada, sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar como prova de propaganda enganosa (ID. n. 199673075) capturas de tela de um grupo de Facebook sobre o qual a apelante não possui qualquer gerenciamento ou controle.

Alega que a referida prova é estranha ao processo e inoponível à apelante, não podendo servir de fundamento para anular o negócio jurídico, pois não há comprovação de que tenha veiculado ou autorizado tais postagens.

Argumenta que a sentença desconsiderou a gravação do pós-venda (controle de qualidade) sob a alegação de coação psicológica, embora a apelada não tenha produzido qualquer prova concreta do vício, cujo ônus lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Afirma que o procedimento de pós-venda é um mecanismo de proteção e de
compliance
para garantir que o consumidor tenha plena ciência da natureza do negócio, confirmando a ausência de vício de consentimento e reiterando as regras de contemplação por sorteio ou lance.

Destaca que a
Proposta de Participação em Grupo de CONSÓRCIO
contém a advertência “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS” e que a apelada declarou, no ato, não ter recebido qualquer promessa de contemplação antecipada.

Ressalta que, durante a ligação de pós-venda, a apelada confirmou expressamente que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance e negou que o vendedor tenha estipulado prazo para a liberação do crédito.

Afirma que a devolução de valores a consorciado desistente não pode ser imediata, devendo observar a tese firmada no Tema 312 DO STJ (REsp n. 1.119.300/RS), que prevê a restituição em até trinta dias do encerramento do plano, em conformidade com a Lei n. 11.795/2008.

Assevera ser devida a retenção da taxa de administração, que constitui a remuneração pelos serviços de formação, organização e administração do grupo, conforme previsto no contrato e no art. 5º, §3º, da Lei de Consórcios.

Pontua ser legítima a cobrança da cláusula penal prevista no regulamento, uma vez que a desistência do consorciado gera prejuízos tanto ao grupo, que é onerado, quanto à administradora, que é compensada pelo cancelamento do cliente.

Consigna que os valores pagos a título de seguro de vida não são passíveis de restituição, pois se trata de um contrato aleatório cuja contraprestação (cobertura do risco) foi disponibilizada durante o período em que a apólice esteve vigente.

Pondera que não há dano moral a ser indenizado, pois não houve ato ilícito por parte da apelante, que cumpriu seu dever de informação, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, não havendo prova do suposto abalo sofrido.

Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, para que a restituição dos valores ocorra somente ao final do grupo, com a retenção das taxas contratuais, e para que seja afastada ou, ao menos, reduzida a condenação por danos morais.

Em contrarrazões de ID. n. 352539863, a autora suscita afronta ao princípio da dialeticidade em razão da ausência de impugnação pontual aos fundamentos da sentença, pugnando, no mais, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Mérito

Conquanto não seja possível negar aplicabilidade do CDC ao caso concreto, a narrativa autoral não encontra aderência na prova produzida nos autos.

Nesse contexto, importa destacar que na inicial, a autora apelada afirmou ter sido atraída por uma publicidade constante de rede social, relacionada em tese à empresa ré, que veiculava oferta de crédito com facilidades para aquisição de bens. Porém, embora se trate esse de um fato de fácil comprovação, bastando um
print
de tela, não trouxe, por ocasião do ajuizamento, nenhuma prova nesse sentido.

Também narrou na inicial que chegou a manter contato com a requerida via
WhatsApp
, através da qual, inclusive, lhe foi enviada versão do contrato para ser por ela assinado. Todavia, não informa quem foi o interlocutor que falava em nome da ré, tampouco o número telefônico do citado contato, cujas provas também não teria dificuldades de produzir.

Mais adiante, a autora afirma por ocasião da impugnação à defesa, de forma aparentemente contraditória, que
“não possui provas das conversas com a empresa, pois a própria empresa evita o uso de mensagens por WhatsApp”
. (ID. n. 352539863 - Pág. 8)

Além disso, para tentar provar a suposta oferta de um financiamento capaz de vincular a ré
na forma dos já citados artigos 30 e 34 do CDC e do art.112 do CC/2002, limitando-se a trazer no ID. n. 352539852 alguns anúncios no
Facebook
, todos eles postados em datas posteriores à daquela em que firmado o contrato ente as partes (04/11/2020), à exceção de apenas um – concernente na última imagem do ID. n. 352539852 - Pág. 4 – a qual, apesar de indicar o dia 12/09/2020 como data da postagem, não traz nenhum “anúncio”, “oferta” ou “publicidade” em nome da requerida. Vejamos:

Além disso, a própria autora confirma a conversa telefônica arquivada (gravação de áudio de ID. n. 352539498), referente ao contato do setor de pós-venda da ré,
ocasião em que negou que o vendedor tenha estipulado prazo para a contemplação liberação do crédito
(controle de qualidade).

Isso ficou clarividente no áudio de ID. n. 352539498, em que arquivada a referida conversa da autora com a atendente da ré apelante ocorrida em 09/11/2020, da qual se pode extrair, no trecho da gravação entre 4’:08” e 5’:19”, o seguinte trecho da conversa:

Contatante:

“já conhece como funciona o sistema de consórcio?”

Autora:

“Ele explicou certinho como funciona.”

Contatante:

“Ok. De acordo, então, com a cláusula 12.3, informa que a contemplação só ocorrerá através de sorteio ou de lance, não existindo nenhuma outra forma de liberação da sua carta de crédito, e a sua cota ela poderá ser contemplada tanto na primeira assembleia, como no decorrer do plano contratado. Porém, nós não temos como garantir uma data exata de quando ocorrerá essa contemplação. A senhora está ciente dessa informação?””

Autora:

“Sim. Tô.”

Contatante:

“Ok. E houve alguma promessa ou comprometimento por parte do vendedor no prazo da contemplação? Ou o vendedor estipulou algum prazo para a senhora ser contemplada?

Autora:
“Não.”

Contatante:

“Ok. Lembrando, então, que vendedor ele não está autorizado a fazer acordos que não constem em nosso contrato e caso a senhora esteja omitindo alguma informação ou cancele futuramente a devolução ocorrerá através de sorteio nas assembleias mensais ou no encerramento do seu grupo, deduzindo multas estipuladas em contrato. A senhora tem alguma dúvida quanto a essa informação?”

Autora:
“Não. Não. Eu entendi certinho.”

Muito embora tenha afirmado

que somente respondeu dessa forma porque que o(a) preposto(a) da ré lhe coagiu, dizendo que, quando contatada pela empresa, deveria dizer ao interlocutor que concordava com tudo o que lhe fosse perguntado, porque “
já estava tudo certo
”, e que acaso
“não confirmasse tudo inquestionavelmente o “autofinanciamento” não iria dar certo ou ser aprovado”
– no que conseguiu convencer o juízo de origem – o fato é que além de não haver nenhum tipo de prova nesse sentido, tal versão só foi trazida, convenientemente, na impugnação à contestação.

Cumpre no mais destacar que de acordo com §4º do art.54 do CDC, as cláusulas limitativas de direitos ao consumidor são plenamente válidas e eficazes, contanto que redigidas com texto de fácil compreensão, e de forma destacada, o que foi devidamente observado no pacto escrito de ID. n. 352539472.

Isso porque, o contrato – foi assinado pela autora, traz grafado em negrito e em caixa alta, a 3 (três) centímetros de uma das assinaturas da apelada em tal documento, a confirmação expressa de que “NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU PROMESA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA”. Vejamos (ID. n. 352539496 - Pág. 4):

Assim, a prevalecer a sentença, estaríamos a chancelar um injusto
venire contra factum proprium
, autorizando a autora a beneficiar-se da própria torpeza, contra tudo o que se sabe sobre o princípio da boa-fé objetiva.

Diante disso, aplicável à causa a regra do
Tema 312 do STJ
, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do REsp n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Desse valor restituível, poderão ser descontados, pela apelante,
na linha do previsto nas
Cláusulas 8.2
,
8.3
,
10.2
e
10.3
, os valores sob as rubricas taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado, e prêmios de seguro.

Da retenção das taxas de adesão e administração.

Relativamente à alegada legitimidade da retenção da
taxa de administração
a orientação é pacífica, não havendo dúvida quando ao direito da administradora sobre essa verba, à luz da
Súmula 538 do STJ
, que nada mais é que uma replicação da tese paradigma fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.114.604/PR, que deu origem ao
Tema 499
do STJ.

No caso, entretanto, é preciso destacar que, de acordo com o
item 47
da proposta, o ajuste prevê a “
Antecipação da Taxa de Administração
”.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já deliberou que
“A taxa de administração só pode ser cobrada durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1030963-62.2023.8.11.0041)

Com isso, o eventual recolhimento integral de tal taxa de maneira antecipada não autoriza a administradora a descontá-la integralmente do montante restituível ao consorciado ao final do grupo, devendo se dar no percentual contratado, e proporcionalmente ao tempo em que o desistente se esteve no grupo.

Já em relação à possibilidade de retenção da
taxa de adesão
, o apelo não prospera na medida em que não pactuado expressamente.

Da retenção do prêmio de seguro
.

De igual modo, possível também a retenção do prêmio de seguro eventualmente pago até a data da desistência – ou seja, do momento em que a consorciada deixou de dar seguimento ao contrato – vez que, até então, o negócio se encontrava garantido pelo seguro convencionado.

Da retenção dos valores da cláusula penal e do fundo de reserva.

Todavia, no que se refere à arguição de que do montante restituível devem ser decotados os valores pagos sob a rubrica de cláusula penal e fundo de reserva, o apelo não prospera.

Primeiramente, porque
“a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB)

De igual modo, segundo a jurisprudência do STJ,
“O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.
(REsp 1363781/SP).

Do dano moral.

Diante de tudo que se apurou, não havendo qualquer ilícito contratual que se possa imputar à cooperativa requerida, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável. Nesse sentido: RAC n. 1016580-84.2020.8.11.0041; RAC n. 1008737-08.2019.8.11.0040; RAC n. 0002551-03.2018.8.11.0078; etc.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
,

para reformar a sentença e determinar que:

(i) os valores pagos pela consorciada lhe sejam restituídos 30 (trinta) dias após o encerramento do respectivo grupo, com juros de mora legais a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente ao referido encerramento e correção monetária a partir de cada desembolso;

(ii) do montante restituível, sejam decotados os valores pagos a título de
prêmio de seguro
e
taxa de administração
, ambas os casos proporcionais ao período de duração da relação contratual;

(iii) julgar improcedente o pedido de indenização a título de danos morais; e

(iv) inverter o ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devido ao(s) patrono(s) da parte ré, o qual arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026